Tribunal: TJDFT
Processo: 0762177-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 REJEITADA. MÉRITO. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL SUPERIOR A 11 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONEXÃO INTERNACIONAL. DEMONSTRADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. A preliminar sobre a suspensão do processo pelo prazo de 120 dias, em razão da pandemia da COVID-19, não merece prevalecer, pois no âmbito do TJDFT os atos processuais estão sendo realizados de maneira virtual, conforme estabelece a Portaria Conjunta n. 50, de 29 de abril de 2020. Rejeita-se a preliminar.
II. Mérito. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
III. O atraso em 11 horas para a chegada ao destino, sem qualquer tipo de assistência da parte recorrida, resultante de alteração unilateral de conexão internacional, ocasiona aborrecimento que ultrapassa o mero dissabor cotidiano, com habilidade para afrontar os atributos da personalidade, dada a frustração e ansiedade em que se encontra o passageiro diante da situação. Desse modo, configurado o dano moral, na hipótese.
IV. Valor da Indenização. É de se levar em conta que vôos internacionais podem sofrer alguma interferência, além do quê os autores não perderam o congresso de medicina para o qual se inscreveram. Segundo eles, só não participaram da abertura, o que normalmente se dá com um "coquetel". Ademais aquela pessoa que se dirige a outro país, de quase 10 mil quilômetros de distância, para determinado compromisso, e deixa para chegar poucas horas antes do início do que se programou, age meio temerariamente, daí que, embora se cobre perfeição em tudo, ela não existe, o que deve ser aquilatado na fixação do valor da indenização.
V. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e provido.